Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar quitado o contrato de cartão de crédito consignado de n. 10941866 e inexistentes quaisquer débitos relativos a ele; bem como a determinação de cessar os descontos junto ao INSS, referente à reserva de margem consignável, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de ter de restituir em dobro os descontos implementados após esse prazo, mas sem prejuízo de ter de restituir, na forma simples, as quantias comprovadamente descontadas após outubro de 2023 até a cessação total dos descontos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60081922). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a ré argui decadência, visto que ultrapassado o prazo de 4 anos para pleitear anulação do negócio jurídico. Suscita prescrição da pretensão, na medida em que incide o prazo quinquenal, conforme art. 27 do CDC. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da prescrição para impossibilitar a restituição das parcelas vencidas e pagas antes dos três anos do ajuizamento da ação.
No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, visto que há comprovação de que o recorrido contratou o cartão de crédito, conforme evidenciado pela emissão das faturas. Argumenta que a contratação foi efetuada por meio telefônico, razão pela qual não há instrumento de contrato assinado pelas partes. Alega a efetiva utilização do cartão de crédito pelo recorrido e a disponibilização dos valores em conta corrente, ratificada pelas faturas emitidas. Defende a inexistência de cobrança ilegal, uma vez que todas as informações sobre o negócio jurídico, tais como taxas e encargos, foram devidamente repassadas. Pontua que não há fundamento para restituição com correções monetárias e juros, já que os descontos foram realizados em decorrência do negócio jurídico celebrado. Considera impossível restituir a quantia de forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Assinala que a correção monetária para os danos materiais deve incidir a partir da data da condenação, devido à ausência de ato ilícito em período anterior, e que os juros devem incidir a partir da data de citação. Pleiteia que, na hipótese de manutenção da condenação, o recorrido deposite em juízo a quantia que lhe foi creditada em função do contrato ou que seja autorizada a compensação dos valores devidamente atualizados. Pede provimento ao recurso nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença.
5. Prescrição e Decadência. Não há que se falar em decadência ou prescrição, pois a pretensão é a declaração de inexistência de débito e, se provada a contratação, o pedido de nulidade deve ser interpretado conforme o art. 322, § 2o, do CPC, e o art. 46 do CDC. Além disso, eventuais pedidos de ressarcimento por descumprimento do dever de informação, no âmbito da relação contratual, impõem a prescrição decenal.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A controvérsia cinge-se a aferir a ausência de informação para o contrato efetuado entre as partes, de modo a autorizar o desfazimento do negócio, com a declaração de inexistência de débito.
8. Na hipótese, o autor afirma que a instituição financeira não teria informado sobre a forma de modalidade do empréstimo, tornado a dívida eterna, ainda que adimplido os valores desde 2017 em seu benefício previdenciário. De outro lado, a recorrente alega a validade da contratação, bem como a disponibilização de todas as informações necessária, ratificada pelas faturas emitidas.
9. Malgrado a alegação da parte ré, entendo que razão não lhe assiste.
10. A Lei n. 10.820/2003, disciplina a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, sendo que a autorização de descontos é irrevogável e irretratável.
11. Todavia, no particular, a recorrente não anexou o instrumento contratual no qual a parte autora teria assentido com os termos, documento capaz de evidenciar a ciência das cláusulas contratuais, bem como a forma de amortização, o que, decerto, satisfaria o dever de informação, consoante art. 6, inc. III, do CDC.
12. O documento demonstraria de forma transparente a natureza do contrato estabelecido entre as partes, bem como a modalidade contratual, ou seja, o verdadeiro propósito da operação, se crédito consignado ou cartão de crédito consignado.
13. A ausência do instrumento torna válida a declaração do consumidor de que pretendia contratar apenas empréstimo consignado. Isso em razão de sua vulnerabilidade.
14. Não se olvida que a apresentação do contrato explicitando todos os termos essenciais é apta a configurar a legalidade do ato. Contudo, no caso específico, é incontroversa a ausência de documento que estabelece e esclarece todas as nuances.
15. Em outras palavras, a inexistência de contrato assinado pelo consumidor viola os princípios da confiança, lealdade, transparência e, sobretudo, a boa-fé contratual.
16. Importa destacar que a simples emissão das faturas não valida a tese de que o consumidor consentiu com os termos do cartão de crédito consignado, tampouco demonstra que a instituição financeira tenha esclarecido todos as questões da contratação.
17. Aqui, nenhuma relevância na tese da recorrida de que a disponibilização dos valores validaria o ajuste. À míngua de provas do consentimento dos encargos, é impossível aferir se o autor estava ciente do propósito da contratação. Sem o instrumento, não há como saber se o consumidor acreditava estar pagando as prestações do empréstimo ou do cartão de crédito. Inarredável, portanto, a violação à boa-fé objetiva, que deve estar presente em todas as relações negociais.
18. Quanto à assertiva de devolução dos valores e impossibilidade de restituição, esta também não merece prosperar. A situação deve ser analisada com bastante cautela para evitar tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto da instituição financeira.
19. No caso, escorreita a sentença que determinou que o valor disponibilizado ao contratante, juntamente com o valor retido em sua margem até 10/2023, efetiva a quitação do débito. Considerando a inexistência de provas sobre quais encargos foram anuídos pelo autor, a atualização tanto do valor disponibilizado quanto do valor pago evita o enriquecimento de qualquer parte, de maneira que a sentença deve ser mantida.
20. Vale ressaltar que a ré deveria ter se acautelado de todas as formas para comprovar a existência do negócio jurídico, a fim de evitar tais imbróglios, sob pena de arcar com o ônus da não comprovação dos termos da contratação (art. 373, inc. II, do CPC).
21. Em relação aos juros e correção monetária em caso de eventuais sobras, devem incidir conforme a regra geral, qual seja: juros de mora de 1% a partir da citação e correção pelo INPC desde o desembolso. Ressalte-se que apenas valores pagos após 10/2023, conforme sentença recorrida.
22. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.